Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-77.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-77.2017.8.14.0133

APELANTE: CARLOS ANDRE DOS PASSOS SILVA, TIAGO COSTA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME COMETIDO EM TRANSPORTE COLETIVO. ATENUANTES RECONHECIDAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Tiago Costa de Aviz e Carlos André dos Passos Silva contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com aplicação do concurso formal de crimes (art. 157, § 2º, II c/c art. 70 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base nas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP), diante da alegada ausência de pluralidade de vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime, notadamente por ter sido praticado no interior de transporte coletivo em horário comercial, o que aumenta a gravidade da conduta e expõe número indeterminado de vítimas, conforme orientação do STJ.

4.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos da Súmula 231 do STJ, que permanece válida e eficaz.

5.

O reconhecimento da causa de aumento do art. 70 do CP também foi correto, diante da evidência de que os réus, com uma única ação, subtraíram bens pertencentes a vítimas distintas, conforme prova testemunhal, confissão dos réus e laudo pericial constante dos autos. A ausência de quantificação exata do número de vítimas não impede a aplicação da majorante no patamar mínimo.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a alegação de crime único quando se trata de subtração de bens de pessoas diferentes, ainda que em contexto único de ação, caracterizando-se o concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prática de roubo em transporte coletivo justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, por configurar maior reprovabilidade da conduta.

A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ.

Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando, em uma só ação, são subtraídos bens de vítimas distintas, mesmo que não se saiba o número exato de lesados, sendo cabível a aplicação da majorante do art. 70 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”; 157, § 2º, II; 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 907.890/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 12.08.2024; STF, RE 597.270 QO-RG, Tema 158 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ____________________________.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0001161-77.2017.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: TIAGO COSTA DE AVIZ

ADVOGADO: DAVI LIRA DA SILVA OAB/PA 16.206

APELANTE:CARLOS ANDRÉ DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

TIAGO COSTA DE AVIZ (RG nascido em 16/07/1997 – ID 1903461, fl. 20) e CARLOS ANDRÉ DOS PASSOS SILVA (RG nascido em 13/08/1992 – ID 1903461, fl. 43) interpuseram recurso de apelação individualmente contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão respectivamente, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito do art. 157, § 2º II c/c art. 70 do CP (ID 19033449).

Oferecimento da denúncia – 03/08/2017 (ID 19033423).

Recebimento da denúncia – 25/09/2018 (ID
19033428 - Pág. 1)
.

Resposta à acusação – 09/10/2018 (ID
19033428 - Pág. 40).

Sentença condenatória – 03/05/2022 (ID
19033449 - Pág. 1).

Apelação de CARLOS ANDRÉ – 27/03/2024 (ID
19033469 - Pág. 1).

Apelação TIAGO COSTA – 03/06/2024 (ID
19855650 - Pág. 1), onde em suas razões recursais requereram a revisão da dosimetria, com ênfase na fixação da pena base aquém do patamar mínimo, com o afastamento da sumula 231 do STJ. Por fim, devido a inexistência de múltiplas vítimas, sustentam o decote da majorante do art. 70 do CP.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento dos apelos – (ID 19033471/22357282).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID
22586680 - Pág. 1).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1 - DA REVISÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, os recorrentes, malgrado possuírem defesas diversas, mantiveram a mesma linha defensiva, ou seja, a revisão da dosimetria implementada. Desse modo, conveniente a transcrição do trecho controvertido para uma detida análise:

DOSIMETRIA DO REU CARLOS ANDRE DOS PASSOS SILVA

Pena-base (na forma do art. 59) - quanto a culpabilidade, entendida está como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. - Réu não ostenta antecedentes. Com relação a conduta social, não ha, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do comportamento do réu no meio em que vive; - poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudica-lo; - os motivos do crime, ou seja, o fator intimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;
as circunstancias merecem valoração negativa. com efeito, o crime foi praticado dentro de um ônibus em circulação em pleno horário comercial.
o crime produziu consequências, que são inerentes ao tipo em questão. Nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento das vítimas. crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa. Verificando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa. Segunda fase: Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, d do CP, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, entretanto, em respeito a Sumula 231 do STJ aplico como pena intermediaria o mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase: Com relag4o 4 majorante pelo concurso de pessoas, considerando a inexistência de contornos incomuns do roubo praticado, majoro a pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto na lei (antes da modificação), elevando ao quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Considerando a incidência do concurso formal, aplica-se a causa de aumento do art. "10 do CP, entretanto, em virtude da impossibilidade de saber o número exato de vítimas, aplico no mínimo de pelo que a pena deve ser aumentada em 1/6, restando o quantum final de 06 anos, 02 meses e 20 dias, e 15 dias-multa de reclusão.

DOSIMETRIA DO REU TIAGO COSTA DE AVIZ

Pena-base (na forma do art. 59) quanto a culpabilidade, entendida está como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, o réu não ostenta antecedentes, com relação a conduta social não há, nos autos elementos que tracem um perfil adequado do comportamento do réu no meio em que vive, poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudica-lo; os motivos do crime, ou seja, o fator intimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência,
as circunstancias merecem valorado negativa. Com efeito, o crime foi praticado dentro de um Ônibus em circulação em pleno horário comercial
.
O crime produziu consequências, que são inerentes ao tipo em questão, nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento das vítimas. O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa. Verificando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa. Segunda fase: Considerando que o denunciado confessou o delito, incide a atenuante prevista no art. 65, III, d do CP. Considerando ainda que o denunciado possuía menos de 21 anos a época dos fatos, aplica-se a atenuante prevista no art. 65, I do CP. Entretanto, em respeito a Sumula 231 do STJ aplico como pena intermediaria o mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Terceira fase: Com relação a majorante pelo concurso de pessoas, considerando à inexistência de contornos incomuns do roubo praticado, majoro a pena em 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto na lei (antes da modificação), elevando ao quantum de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Considerando a incidência do concurso formal; aplica-se a causa de aumento do art. 70 do CP, entretanto, em virtude da impossibilidade de’ saber o número exato de vítimas, aplico no mínimo de pelo que a pena deve ser aumentada em 1/6, restando o quantum de 06 anos, 02 meses e 20 dias, e 15 dias-multa de reclusão.

Extraem-se do acervo processual, que
no dia 29/01/2017, por volta das 16:30 horas, na Rodovia BR 316 em Marituba/PA, os Acusados anunciaram o assalto dentro do coletivo da cooperativa "Autoviação Maguari", que fazia a rota Castanheira/Benevides. Consta ainda que, o acusado CARLOS ANDRÉ DOS PASSOS SILVA, tinha em mãos um simulacro, tipo pistola, apontada contra o motorista do ônibus, o senhor
Selmo Alves de Almeida,
como forma de ameaçá-lo. O Acusado ordenou que o veículo fosse conduzido rumo para a rua Carpará, próximo ao Sitio do Simão, Bairro Almir Gabriel, no mesmo momento em que seu comparsa o acusado TIAGO COSTA DE AVIZ, subtraiu os pertences dos passageiros e a renda do coletivo. Em ato contínuo as vítimas acionaram a guarnição da Polícia Militar que, logrou êxito na prisão dos Acusados, ainda com os objetos roubados, e o simulacro usado como instrumento do delito. Apenas a renda do coletivo não foi encontrada, pois os Acusados teriam jogado durante a fuga em um local repleto de lixo.

Na espécie, de acordo com os trechos transcritos acima, observa-se que o juízo fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 54 dias multa. Para isso considerou como desfavorável o modulador judicial das circunstâncias do delito.

Nesse cenário, as razões adotadas pelo juízo singular para negativar o modulador judicial se alinharam à remansosa jurisprudência, pois a
prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza a elevação da pena-base, por consistir, geralmente, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. (...) (AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022), nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena,

do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.2. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, a prática de roubo no interior de transporte coletivo evidência maior gravidade da conduta, tendo em vista a exposição de maior número de pessoas, mostrando-se correta a exasperação da pena-base.3. A prática do crime de roubo no período noturno, por si só, não é fundamentação idônea para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1815095, 0715856-04.2022.8.07.0007, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024).

Na segunda fase do sistema dosimétrico de Hungria, se pode observar que o juízo reconheceu as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade (art. 65, I e III “d’ do CP), e aplicou a razão de 1/6. Conveniente asseverar, por oportuno, que a aplicação da atenuante da menoridade relativa/atenuante da confissão não pode levar a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Portanto, correta a sentença.

Quanto à tese defensiva que pugnou pelo afastamento do concurso formal de crimes, o STJ possui entendimento que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

Nesse cenário, com arrimo no acervo processual, restou comprovada a concorrência do concurso vergastado, pela confissão do réu, além da narrativa das testemunhas, que se alinharam ao
LAUDO Nº 2017.01.000186-BAL
, fls. 139/140, malgrado a ausência do número exato de vítimas, as evidências ratificaram, que a ação reprovável protagonizada pelo apelante, afetou diversos passageiros do coletivo. Motivo bastante para credenciar o reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
2. As instâncias ordinárias constataram existir desígnios autônomos entre os crimes de roubo e a existência de dolo de extorsão, conclusão esta que não pode ser alterada sem o indevido revolvimento fático probatório. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 907890 SP 2024/0141316-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024).

Diante dos argumentos esposados alhures, insubsistente “
in totum”
as teses defensivas, devendo seguir irrepreensível o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025